Tribunal: TJSP
Processo: 1500150-43.2023.8.26.0569
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Motivo torpe e emprego de meio cruel - Recurso defensivo – Existência de indícios suficientes acerca da materialidade e autoria – Qualificadoras que guardam relação com a prova dos autos - Fase processual em que vigora o princípio in dubio pro societate - Submissão do recorrente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri de rigor - Recurso

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Motivo torpe e emprego de meio cruel - Recurso defensivo – Existência de indícios suficientes acerca da materialidade e autoria – Qualificadoras que guardam relação com a prova dos autos - Fase processual em que vigora o princípio in dubio pro societate - Submissão do recorrente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri de rigor - Recurso desprovido.